Tribunal: TJES
Processo: 5011246-40.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011246-40.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO PENAL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICAÇÃO DA MARIA DA PENHA.

1.
R
essalto que a Lei nº 11.340/06 é destinada a proteger a mulher em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida no Brasil. Ainda objetiva proteger a mulher da violência cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.

2.

Tr
ata-se de
suposta prática de lesão corporal praticada pela nora da vítima e descumprimento de medida protetiva de urgência praticado pelo filho da vítima no ambiente familiar.

3.
Cito entendimento do Procurador de Justiça, no sentido de que:
“(...) a jurisprudência prátia, com intuito de aumentar a abrangência da Lei Maria da Penha, pacificou o entendimento de que a incidência da norma tem como escopo a proteção da mulher, inclusive, no bojo das relações afetivas, não havendo qualquer óbice em se estender a aplicação de suas previsões às relações entre mães, filhas, avós, sogras, companheiras, dentre outras”.

4.
Entendo pela competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra (Vara Especializada) para processar e julgar a demanda de origem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, para declarar a competência da 6ª Vara Criminal de Serra/ES para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
50
11246-40.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ
DE DIREITO
DA
6
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
-ES

SUSCITADO
: JU
IZ
DE DIREITO D
A
5ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
-ES

PARTE

INTERESSADA
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pela Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Juízo especializado em violência doméstica, o que se deu no bojo do Inquérito Policial nº
0016300-93.2020.8.08.0048,
por entender q
ue os fatos versados não se enquadram nas disposições da Lei nº 11.340/06.

O juízo suscitante (fls. 189/191) entende que não se trata de um caso de mulher vitimada em razão da opressão de gênero, não havendo necessidade da especial proteção conferida pela Lei nº 11.340/06.

Já o juízo suscitado defende que os fatos foram praticados em desfavor de vítima mulher, no âmbito da relação doméstica familiar e em razão da vulnerabilidade da vítima, que é mulher idosa, o que permite concluir que a hipótese versa sim sobre violência doméstica familiar contra a mulher.

Decisão ID nº 4285213 designando o Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, especializado em violência doméstica, para resolver, em caráter provisório, as medidas consideradas urgentes.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4874207) para que seja reconhecida e determinada a competência da 6ª Vara Criminal de Serra para julgar a demanda em apreço.

Analisando detidamente os autos, entendo que o juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo suscitante. Explico.

Primeiramente ressalto que a Lei nº 11.340/06 é destinada a proteger a mulher em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida no Brasil.

Ainda objetiva proteger a mulher da violência cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.

Nesse sentido, a Lei Maria da Penha surge não apenas como um conjunto de normas punitivas e protetivas, mas possui relvante intuito afirmativo, no sentido de que o ordenamento pátrio passou a reconhecer a existência e recorrência dos crimes contra a mulher no âmbito familiar, tendo em vista a sua vulnerabilidade pela questão de gênero.

Com efeito, a violência contra a mulher, seja aquela prática no âmbito da unidade doméstica (art. 5º, inc. I), a derivada da unidade familiar (art. 5º, inc. II) ou decorrente de relação íntima de afeto (art. 5, inc. III), deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do (a) ofensor (a) em face da vítima. Se ausente a sujeição, relação de subordinação ou qualquer indício de fragilidade da ofendida frente ao seu agressor, afasta-se a incidência da Lei nº 11.340/06.

In casu
, trata-se de suposta prática de lesão corporal praticada pela nora da vítima e descumprimento de medida protetiva de urgência praticado pelo filho da vítima no ambiente familiar.

Por isso, cabe analisar se a hipótese dos autos trata de violência baseada no gênero feminino da vítima, com fins de aplicação da Lei nº 11.340/06.

Explico.

Após compulsar os autos, verifico que os denunciados (filho e nora) vivem em uma residência em cima da casa da vítima, situação que caracteriza a hipótese de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5º, da Lei Maria da Penha.

Ressalto ainda que a denunciada – que estava sob efeito de bebidas alcoólicas – direcionou a sua conduta violenta diretamente a senhora à vítima (sua sorga) de 62 (sessenta e dois) anos de idade, utilizando-se de sua superioridade física para criar uma situação de vulnerabilidade à vítima.

Verifica-se que, no momento do crime, existiam outras pessoas na casa, mas estes direcionaram-se à vítima, agindo com violência apenas em relação a ela, provavelmente por sua inferioridade física e de gênero.

Cito entendimento do Procurador de Justiça, no sentido de que:
“(...) a jurisprudência prátia, com intuito de aumentar a abrangência da Lei Maria da Penha, pacificou o entendimento de que a incidência da norma tem como escopo a proteção da mulher, inclusive, no bojo das relações afetivas, não havendo qualquer óbice em se estender a aplicação de suas previsões às relações entre mães, filhas, avós, sogras, companheiras, dentre outras”.
(ID nº 4874207)

Em situações deste tipo, cito julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“
A Legislação Especial protetiva da mulher (Lei nº 10.340/06) funda-se no princípio da isonomia na sua faceta material, que pressupõe a existência de desigualdades a serem corrigidas, isto é, somente se justifica o tratamento desigual quando existam efetivas diferenças a serem compensadas. Acontece que a mulher, justamente por todas as conquistas alcançadas, não pode continuar a ser considerada hipossuficiente de modo presumido, só justificando a tutela diferenciada quando a violência a ela dirigida negue a igualdade hoje consolidada. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve ser dispensada à mulher o mesmo tratamento do homem, sob pena de subverter o princípio da isonomia e partir de uma presunção de vulnerabilidade que não persiste. 2. No caso, restou caracterizada a opressão de gênero, sendo atribuída a competência para julgamento da ação à Vara Especializada. 3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitado (Vara Especializada).” (TJES; CJur 0033906-21.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 04/03/2020; DJES 09/03/2020)

Diante dessas considerações, entendo pela competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra (Vara Especializada) para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.